Tribunal: CARF
Processo: 13910.720651/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.720651/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.120 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FERNANDO CORDEIRO - QUATIGUA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.720651/2014-11
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720651/2014-11

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 11-52.696 - 5a Turma
da DRJ/REC, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do
regime tributário do Simples Nacional - SN - com efeitos a partir de 1/1/2015,
veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/GOI n°
127068, de 10 de setembro de 2014 (fl. 3), com base na existência de débitos
exigíveis, correspondentes ao Simples Nacional, ou seja, a inscrição em DAU sob
o n° 90414.015068-40 e os débitos gerados nas competências 01/2013 a 03/2014
(telas do sistema Sivex às fls. 12/13).
2.
Em 30/10/2014 a empresa manifestou inconformidade
quanto à exclusão com a alegação de que parcelou os débitos. Juntou as cópias
do pedido de parcelamento e do DAS referente à primeira parcela (fls. 4/5).
3.
Após o prazo para a regularização, ainda constou em
aberto o débito da inscrição em DAU n° 90414.015068-40 (fl. 15 - recorte colado
a seguir).

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 5a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-52.696, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720651/2014-11

A decisão a quo considerou a Manifestação Improcedente, com base nos seguintes
fundamentos:
1. A exclusão do Simples Nacional baseou-se na existência de débitos exigíveis
da empresa. Aplicou-se o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n°
123/2007, como demonstrado no ADE:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
2. A ocorrência de uma situação de vedação enseja a obrigatoriedade da
comunicação da empresa com vistas à exclusão do Simples Nacional. A
exclusão será feita de ofício pela Administração Tributária quando o
contribuinte descumpre seu dever de se autoexcluir. O instrumento para
formalizar a exclusão é o Ato Declaratório Executivo. O procedimento ora
descrito está previsto pela combinação dos artigos 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei
Complementar n° 123/2007:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de oficio ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I
- verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (...)
§ 5° A competência para exclusão de oficio do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.

(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II
- obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;)
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720651/2014-11

IV- na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2a Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
3. Conforme o §2° do art. 31 acima transcrito, a própria lei prevê a possibilidade
de regularização, por parte do contribuinte, do débito que motivou a exclusão.
É justamente este o argumento trazido pela empresa interessada para manter-
se no sistema favorecido, quando alega que parcelou os débitos de Simples
Nacional apontados como motivadores da exclusão.
4. Não assiste razão ao contribuinte, pois, conforme demonstrado no item 3 do
relatório, foi feito o parcelamento dos débitos do SN em cobrança na RFB,
mas o débito inscrito em DAU não foi regularizado no prazo
regulamentar.
5. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão
da reclamante do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas em sua Impugnação:
1) Cumpre esclarecer de inicio que este contribuinte trata-se de empresa
OPTANTE DO SIMPLES, desde julho de 2009 (Anexo I) em conformidade
com legislação, sendo este seu comportamento fiscal e obrigacional desde
então.
2) Deu-se que nos termos da Lei complementar 123/2006 - que originou o
chamado "SIMPLES NACIONAL" que o contribuinte, HAJA VISTA TER
CONSTADO PENDÊNCIA COM A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL. Acosta-se documentação pertinente a solicitação de regularização
ao Simples Nacional e do citado resultado dando conta das pendências ora
informadas.(Anexo II).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720651/2014-11

3) Diante de tal intimação (Anexo III), qual seja, as pendências acima aludidas,
que impede permanência no Simples Nacional, o contribuinte vem informar
que procedeu aos levantamentos devidos e TEMPESTIVAMENTE.
QUANTO A REGULARIZAÇÃO DE TAIS PENDÊNCIAS, isto é:
a) Da pendência com a Secretaria da Receita Federal de natureza
não previdenciária - o contribuinte PROCEDEU COM A DEVIDA
REGULARIZAÇÃO em conformidade com a legislação, inclusive
PROCEDEU COM O PARCELAMENTO E O PAGAMENTO
DA PRIMEIRA PARCELA. Acosta-se protocolo quanto ao
procedimento para regularizações-primeira parcela paga. (Anexo
IV);
4) Assim, o fato é que o contribuinte TOMOU PROVIDENCIAS LEGAIS
PARA REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS APONTADAS, ENFIM NÃO
MAIS PERSISTI QUALQUER IMPEDIMENTO PARA A PERMANÊNCIA
DESTE CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que regularizou tempestivamente as pendências impeditivas
para a sua permanência no Simples Nacional. Em relação à pendência com a Secretaria da
Receita Federal de natureza não previdenciária, afirma que procedeu com a devida regularização,
através do parcelamento e do pagamento da primeira parcela, in verbis:
I.
Diante de tal intimação (Anexo III), qual seja, as pendências acima aludidas,
que impede permanência no Simples Nacional, o contribuinte vem informar
que procedeu aos levantamentos devidos e TEMPESTIVAMENTE. QUANTO
A REGULARIZAÇÃO DE TAIS PENDÊNCIAS, isto é:
a) Da pendência com a Secretaria da Receita Federal de natureza
não previdenciária - o contribuinte PROCEDEU COM A DEVIDA
REGULARIZAÇÃO em conformidade com a legislação, inclusive
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720651/2014-11

PROCEDEU COM O PARCELAMENTO E O PAGAMENTO DA
PRIMEIRA
PARCELA.
Acosta-se
protocolo
quanto
ao
procedimento para regularizações-primeira parcela paga. (Anexo
IV);
II.
Assim, o fato é que o contribuinte TOMOU PROVIDENCIAS LEGAIS PARA
REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS APONTADAS, ENFIM NÃO MAIS
PERSISTI QUALQUER IMPEDIMENTO PARA A PERMANÊNCIA DESTE
CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL.

A recorrente reitera as informações constantes de sua impugnação, quanto ao
parcelamentos dos débitos em cobrança na RFB, contudo, conforme a decisão impugnada, não
foi regularizado o débito inscrito em dívida ativa na Procuradoria da Fazenda, conforme consulta
no Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (SIVEX), reproduzida a seguir:

Não tendo a recorrente nem regularizado o débito junto à PGFN nem apresentado
documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito, permanece a pendência
impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos do inciso V
do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.120 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13910.720651/2014-11

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital